Tribunal: TJBA
Processo: 8033546-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8033546-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s):CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO IDÊNTICA COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA SOBRE A REGRA DE PREVENÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. A pretensão inicial fundamenta-se em descontos mensais supostamente indevidos, realizados no benefício de aposentadoria da Apelante, a título de contribuição sindical não autorizada. A sentença recorrida acolheu a preliminar de coisa julgada, com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao constatar que uma ação idêntica, embora ajuizada posteriormente em Juizado Especial Cível, já havia sido julgada com decisão de mérito transitada em julgado. A Apelante busca a reforma da decisão, argumentando que a sua ação foi proposta primeiro, o que fixaria a competência do juízo por prevenção e implicaria a extinção da segunda demanda por litispendência, e não o inverso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se a existência de uma decisão de mérito transitada em julgado, proferida em ação idêntica que foi ajuizada posteriormente, configura o instituto da coisa julgada com força para impor a extinção da primeira ação proposta, que ainda se encontrava pendente de julgamento, ou se, em tal cenário, deveria prevalecer a regra de prevenção do juízo que primeiro despachou a inicial, resolvendo-se a duplicidade pela litispendência.

III. Razões de decidir

3. A configuração da coisa julgada exige a tríplice identidade entre ações, ou seja, que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme disposto no artigo 337, § 2º, do Código de Processo Civil. No caso concreto, essa identidade é manifesta, pois ambos os processos envolvem a mesma consumidora e o mesmo sindicato, a mesma causa de pedir, consistente na alegação de descontos previdenciários sem autorização, e os mesmos pedidos de declaração de inexistência do vínculo, restituição de valores e compensação por danos morais, sendo a pequena variação no valor da indenização pleiteada irrelevante para descaracterizar a identidade das pretensões.

4. Embora o ajuizamento da segunda ação tenha, de fato, configurado litispendência, o julgamento definitivo daquela demanda, com trânsito em julgado, operou uma transformação no obstáculo processual. O que antes era uma duplicidade de ações em curso (litispendência) converteu-se na existência de uma decisão de mérito imutável e indiscutível sobre a controvérsia (coisa julgada material), nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil. A coisa julgada material é matéria de ordem pública, protegida como garantia fundamental pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e seu efeito negativo impede que a mesma lide seja reexaminada pelo Poder Judiciário, visando assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica.

5. A regra da prevenção destina-se a solucionar o conflito de competência gerado pela litispendência, definindo qual dos processos idênticos deve prosseguir. Contudo, uma vez que um desses processos alcança seu término com uma decisão de mérito definitiva, a autoridade da coisa julgada se impõe de maneira absoluta e prevalece sobre a regra da prevenção. A existência de um processo em andamento, ainda que ajuizado anteriormente, não possui a força de anular ou ignorar o caráter imutável de uma decisão judicial transitada em julgado. Assim, a conduta do juízo de primeiro grau, ao extinguir o feito com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, foi processualmente correta e a única medida adequada para preservar a integridade do sistema jurídico, evitando decisões conflitantes e a violação direta ao artigo 505 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento:
"1. A ocorrência do trânsito em julgado de uma decisão de mérito em ação judicial idêntica, mesmo que proposta posteriormente, transforma a litispendência em coisa julgada, cujo efeito negativo impede o prosseguimento e o julgamento de mérito da demanda ajuizada em primeiro lugar. 2. A autoridade da coisa julgada material, por ser matéria de ordem pública e garantia constitucional de segurança jurídica, prevalece sobre a regra processual da prevenção, tornando imperativa a extinção do processo em que se pretendia rediscutir a lide já decidida de forma definitiva."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 337 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º), 485 (inciso V), 502 e 505.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR - 00003700420238160211 - Quatro Barras - Rel.: Gisele Lara Ribeiro - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - J. 30/04/2025; TJ-SP - Apelação Cível: 1015128-68.2022.8.26.0003 - São Paulo - Rel.: Rebello Pinho - 20ª Câmara de Direito Privado - J. 29/01/2024; TJ-MG - AC: 10000212116214001 - MG - Rel.: Wander Marotta - 5ª CÂMARA CÍVEL - J. 25/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033546-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante
SONIA MARIA FERNANDES DE SOUZA

e como
A
pelad
o
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

11